Tribunal: TJDFT
Processo: 0013019-05.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. EXCLUSÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
1. Consuma-se o furto quando comprovada a inversão da posse do bem, não havendo como desclassificar a conduta em análise para crime tentado.
2. É imprescindível a realização de perícia que comprove o rompimento de obstáculo ao delito de furto, considerando ser conduta que deixa vestígios (art. 158, CPP). Entretanto, a referida prova pode ser substituída por outras evidências quando demonstrada a impossibilidade de realização do exame pericial ou os sinais do arrombamento tenham desaparecido. No caso, nenhuma das hipóteses justificantes para aplicação do art. 167 do Código de Processo Penal ocorreram, devendo, pois, a qualificadora ser excluída.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, merecendo ser redimensionada quando se mostrar exacerbada.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, excluída a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Pena reduzida.